Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717506-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS RÉU ESPÓLIO DE: ESPOLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE HELENA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, JOSIAS MOREIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO BRUNO DA SILVA, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, PATRICIA ROSE DA SILVA PEREIRA, MARCIO LUIZ DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE CAMPOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de despejo ajuizada pelo ESPÓLIO DE HELENA ALVES DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu a liminar requerida para determinar a desocupação voluntária de imóvel (ID 71450525). Em suas razões (ID 71448988), alega que: 1) o espólio e demais agravados não juntaram de documentação que demonstre a nomeação da inventariante como representante do espólio; 2) não houve abertura de inventário; 3) não houve a inclusão no polo ativo de todos os herdeiros; 4) os agravados não demonstraram hipossuficiência; 5) a gratuidade de justiça concedida deve ser revogada; 6) os agravados alteraram a verdade dos fatos e devem ser condenados por litigância de má-fé. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para extinguir o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, revogar a gratuidade de justiça concedida aos autores e condená-los à multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 71451949). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, o agravante não refuta o conteúdo da decisão quanto à determinação de desocupação do imóvel, o que justificaria a urgência. Traz apenas considerações acerca de aspectos processuais que devem ser alegados em preliminar de contestação. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventual ilegitimidade ativa decorrente da necessidade de inclusão de outros herdeiros ou de regularidade da representação processual dos autores e o pedido de revogação da gratuidade de justiça devem ser analisadas no curso do processo e podem ser questionadas no recurso de apelação. Ademais, as matérias não podem ser diretamente apreciadas por este Tribunal, pois configuraria inovação recursal e supressão de instância. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator